Tribunal: TJBA
Processo: 0502672-25.2019.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502672-25.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: JOSE JORGE COSTA BORGES Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E SUBTRAÇÃO DE BENS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Camaçari/BA, que declarou extinta a punibilidade de José Jorge Costa Borges com fundamento na prescrição da pretensão punitiva em perspectiva. A decisão foi proferida nos autos de ação penal instaurada com base em denúncia que imputa ao réu a prática dos crimes de subtração de bens, ameaça, violação de domicílio e contravenção penal de perturbação do sossego, em contexto de violência doméstica e familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, antes da formação de título condenatório definitivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição da pretensão punitiva deve ser aferida com base na pena máxima cominada ao tipo penal imputado, nos termos do art. 109 do Código Penal, e somente após o trânsito em julgado para a acusação é que se pode cogitar da prescrição com base na pena concretamente aplicada. A chamada prescrição em perspectiva ou virtual carece de amparo legal e viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica, razão pela qual é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento contrário à prescrição em perspectiva por meio da Súmula n.º 438, segundo a qual "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, e 109. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 438. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0502672-25.2019.8.05.0039, proveniente da Comarca de Camaçari-BA, em que figura, como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Recorrido, JOSÉ JORGE COSTA BORGES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.